Tribunal: STF
Processo: RE 74483
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
ISENÇÃO FISCAL. CONCEDIDA POR PRAZO CERTO E NÃO TENDO OCORRIDO
QUALQUER DOS FATOS QUE PODERIAM DETERMINAR SUA REVOGAÇÃO, CONSTITUI
DIREITO ADQUIRIDO, QUE DEVE SER RESPEITADO POR FORÇA DE PRECEITO
CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.